Tribunal: TJPA
Processo: 0009276-37.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009276-37.2020.8.14.0051

APELANTE: LIZOBERTO DUARTE DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado. Decisão do tribunal do júri. Pedido de novo julgamento por suposta manifesta contrariedade às provas dos autos. Não configuração. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Fundamentação idônea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, consistente em tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo júri; (ii) verificar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) examinar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. A soberania do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF) impede a anulação do julgamento, salvo se a decisão for arbitrária e totalmente dissociada das provas. No caso, há provas robustas da autoria e materialidade do crime, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, afastando a tese de legítima defesa sustentada pelo réu.

4. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade acentuada do réu, que agiu com dolo intenso e premeditação, bem como das consequências graves do crime, considerando as sequelas permanentes sofridas pela vítima. Fundamentação em conformidade com o art. 59 do Código Penal e com a Súmula nº 17 do TJPA.

5. A Súmula nº 231 do STJ veda a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em atenuantes. No caso, não houve confissão espontânea a justificar tal redução.

6. O pedido de recorrer em liberdade deve ser manejado por meio de habeas corpus, conforme previsto no art. 30, I, "a", do Regimento Interno do TJPA.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, não bastando mera divergência de interpretação sobre os fatos. 2. A fixação da pena acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, conforme o art. 59 do Código Penal. 3. O pedido de recorrer em liberdade deve ser manejado por meio de habeas corpus, não sendo cabível na via da apelação criminal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II, 59, 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LIZOBERTO DUARTE DE SOUSA em face de decisão do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena total
de 08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese:

“(...) Consta nos inclusos autos do inquérito policial que, na data de 15/12/2019, por volta das 16h00min, em via pública, na comunidade São Jorge, Lago Grande, neste município, o denunciado LIZOBERTO DUARTE DE SOUSA, agindo com vontade livre e consciente, tentou matar, por razões torpes, KEDSON SOUZA FONSECA, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo apurado, no dia dos fatos, a vítima KEDSON juntamente com sua companheira DEUCIANE estavam realizando o comercio de açaí e castanhas em determinado estabelecimento, contexto no qual ao prepararem-se para sair em uma motocicleta, o denunciado LIZOBERTO, vulgo "FAMBI" aproximou-se em uma outra motocicleta.

Naquela dinâmica fática, DEUCIANE saltou da moto e, em ato contínuo, o indiciado, de posse de uma arma branca, tipo terçado, passou a desferir golpes na vítima KEDSON, tendo este utilizado seus braços para defender-se das investidas de LIZOBERTO, enquanto este tentava atingir-lhe a região da cabeça, tendo ocasionado as lesões descritas na Pericia de Lesão Corporal (fl. 10 do IPL).

Ressalte-se que Lizoberto apenas não atingiu o seu intento de matar Kedson em razão da intervenção de terceiros.

A vítima foi levada para o Ponto Socorro do Município de Santarém, onde foi atendida e passou por cirurgias para recompor os ferimentos. O denunciado, por seu turno, empreendeu fuga e está em local incerto e não sabido.

A motivação do crime, segundo a vítima e testemunhas, seria em razão do denunciado não aceitar o término de seu relacionamento com DEUCIANE e consequente o relacionamento amoroso desta com a vítima KEDSON. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pleiteia:

(i) a
submissão a novo julgamento
, sob o argumento de que a decisão dos jurados teria sido
manifestamente contrária às provas dos autos
, uma vez que não haveria elementos suficientes para a condenação, requerendo, assim, o reconhecimento da
legítima defesa
;

(ii)
subsidiariamente
,
o redimensionamento da pena, para que seja fixada no mínimo legal
, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequências do crime;

(iii)
o afastamento da aplicação da Súmula 231/STJ
, ao argumento de que a confissão espontânea deve ser considerada para a redução da pena, e o
reconhecimento do direito de recorrer em liberdade
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Suposta Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos

A defesa do apelante pede a
submissão a novo julgamento
, sob o argumento de que a decisão dos jurados teria sido
manifestamente contrária às provas dos autos
, uma vez que não haveria elementos suficientes para a condenação, requerendo, assim, o reconhecimento da
legítima defesa.

Tem-se que este argumento
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelo laudo pericial (ID’s nº 22066837 e 22066841).

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos em plenário, senão vejamos.

A vítima Kedson Souza Fonseca narrou: “
(...) Às perguntas do Ministério Público respondeu que: (...) Que saímos no dia 14 de dezembro, tem 4 anos e 6 meses, uma venda de açaí, eu e minha ex-mulher. Aí saímos, aí fomos levar as coisas pra vender, aí chegando lá não tinha a gasolina e (inaudível), aí pegamos e fomos para o outro canto para comprar a gasolina; (...) Que tava eu e ela (Deuciane), estávamos de moto; Que ela que viu ele chegando por trás da outra moto com um terçado, tava na barriga, aí ele chegou já me cortando, deu tempo só de correr um pouco e me defender; (...) Que a gente tava saindo já (do mercadinho), fui subir na moto e dar partida nela, aí chegou por trás já, com terçado na barriga; Que ele que me cortou, o “FAMBI” (...); Que ele chegou já me cortando e eu só fiz me defender com meus braços que não deu mais pra fazer mais nada; Que foi questionado se viu “FAMBI” se aproximando, sendo respondido que: não, não, ela que chegou a ver lá ele, que eu tava de costa né; (...) Que o primeiro golpe foi na cabeça, o resto eu já não me lembro mais; Que foi questionado se sabia o motivo pelo qual o acusado fez isso, sendo respondido: acho que foi por ciúmes (...); Que as pessoas lá da comunidade tem tudo medo deles (família do acusado), porque eles são brigão né, encrenqueiro; Que a família dele tudinho, eles são até separado da comunidade; (...) Que a vítima foi questionada se o réu já havia lhe ameaçado, sendo respondido que: já, já falava sim, tipo pra alguém, pra terceiros, que ele ia fazer alguma coisa; Que tinha medo não; Que não deu tempo de correr não, ele não deixava, o primeiro golpe foi na cabeça e eu senti logo (...); Que não deu tempo de correr não; Que a moto deu tempo de deixar no descanso ainda, aí ajeitar, aí ele chegou efetuando os golpes; Que não sei pra onde ela (Deuciane) foi não, deu nem pra prestar atenção; Que foram 4 golpes, no braço e na cabeça, mais nos braços (...) porque eu tava me defendendo, aí onde ele batia cortava, ele queria cortar no pescoço (...); Que foi questionado se sabia o motivo pelo qual “FAMBI” cessou com os golpes, sendo respondido que: foi as testemunhas que chegaram, chegaram lá se não ele tinha me matado; Que as testemunhas espantaram ele e me seguraram, e fizeram os primeiros socorros; (...) Que foi questionado se depois do fato recebeu ameaças, sendo respondido que: sempre ele anda, assim quando eles bebem lá ficam falando as coisas que não devem falar, aí ficam falando, falando que “não terminou o serviço, o dia que ele tiver oportunidade ele vai fazer”, fica ameaçando (...); Que eu não posso ir lá onde eu moro pra evitar essas coisas; Que to com sequelas nos braços, perdi os movimentos dos dedos, ta duro, ficou dormente, só de uma mão, só da direita (...); Que ficou 15 dias internado (...)”

A testemunha Deuciane Vinhote dos Santos relatou:
“(...)

Às perguntas do Ministério Público respondeu que: Que foi no dia 14 de dezembro que aconteceu esse fato, a gente tava vendendo castanha e açaí, foi lá na vila nova que vendemos, aí seguimos a comunidade de São Jorge; (...) Que a gente tava nessa comunidade de São Jorge e quando eu avistei ele (LIZOBERTO) na hora que a gente ia subindo na moto, que a gente já ia voltar pra casa; (...) Que nós chegamos lá, de lá quando a gente ia saindo, aí eu avistei ele (LIZOBERTO), que ele ia chegando por detrás de nós; Que a gente tava saindo, na hora que ele (vítima) tentou ligar a moto, que eu olhei pra trás das minhas costas ele (LIZOBERTO) vinha vindo, de moto também (...); Que ele só fez descer da moto (inaudível), ele escorou a moto, eu saí correndo e ele (vítima) saiu correndo pro outro lado, aí ele (LIZOBERTO) saiu cortando ele, ele puxou o terçado da costa e saiu cortando ele; Que ele cortou logo ele, chegou próximo dele e cortou ele, e ele tentou correr, se defendendo com os braços, e ele metendo o terçado nele; (...) Que foi que ele falava assim, que a vontade ele era matar ele e depois me matar; (...) Que a gente já tava na moto, já tinha subido na moto, ele ia funcionar a moto, eu olhei pra trás das minhas costas, eu vi ele, vindo no nosso rumo. Aí ele chegou puxando o terçado, de trás da costa dele, correndo atrás dele mesmo e cortando ele, eu corri pra um lado, ele correu pro outro, e saiu cortando ele, ele se defendia com os braços (...); Que o terçado tava guardado na costa dele, eu só vi já na hora que ele puxou (...); Que foi 1 na cabeça, 2 no braço, que eu consegui ver né, cortou o tendão do braço dele, e cortou essa parte assim; (...) Que foi questionada por qual motivo “FAMBI” cessou as facadas, sendo respondido que: foi porque o Pedrinho saiu de lá, sei que saiu um com um tijolo pra tentar jogar nele, foi o tempo que ele largou ele; Que ele pegou a moto dele e saiu, fugiu (...)”

Dos depoimentos acima transcritos, vê-se que não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, visto que restou suficientemente provada a ocorrência da tentativa de homicídio qualificado praticado pelo réu.

Incabível a alegação de legítima defesa. O laudo pericial constante dos autos afasta essa versão. O exame de corpo de delito realizado na vítima atesta
“lesão nos antebraços direito e esquerdo, estando ambos imobilizados com curativos oclusivos (lesão tendínea). Ferida supericial de 06 centímetros na região mastoidiana direita. Ferida aberta sanguinolenta de 04 centímetros na região parietal direita. Ferida superficial de 12 centímetros na região do ombro esquerdo.”

Deste modo, não há que se cogitar a legítima defesa, pois é cediço que, para a sua configuração, necessário se faz o preenchimento de requisitos específicos, quais sejam, a existência de uma agressão injusta, atual ou iminente; a defesa de direito próprio ou de terceiro; a utilização de meios necessários e o uso moderado de tais meios.

No entanto, das provas constantes dos autos percebe-se que, mesmo diante do fato de o apelante estar tentando defender sua vida – o que não restou provado em momento algum – ele excedeu na utilização de seu meio de defesa, não o empregando moderadamente, eis que não há qualquer notícia, nos autos, de que a vítima estivesse armada. Além de a facada ter sido desferida em região letal, não tendo a vítima morrido devido ao socorro imediato.

Assim, resta evidente que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo réu, baseada nas alegações de absolvição, desclassificação para homicídio simples ou lesão corporal grave, ou, ainda, clemência, que não foram aceitas pelo Conselho de Sentença. Sabe-se que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE E DE DIMINUIÇÃO POR OCASIÃO DO AFASTAMENTO DE VETORES PELO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de esta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença e somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. 2. No caso, uma vez que o acórdão apontou elementos dos autos a embasar a decisão dos jurados, concluir de forma diversa e retirar da condenação qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, como quer a defesa, demandaria o reexame vertical do conteúdo probatório desenvolvido na ação penal, providência incabível em habeas corpus. 3. A irresignação do agravante em relação ao quantum de aumento da pena-base e de diminuição dela - ante o afastamento das vetoriais pela Corte estadual - não foi aduzida na petição do habeas corpus. Tal situação impede o conhecimento da tese, dada a indevida inovação recursal. 4. As circunstâncias do delito foram sopesadas em desfavor do réu porque o delito foi cometido em concurso com outro agente, em plena via pública, na presença de diversas pessoas, considerações que, conforme já explanado no decisum recorrido, segundo a jurisprudência do STJ, são aptas a motivar o incremento da sanção básica. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 603.561/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL (ASFIXIA), MEDIANTE DISSIMULAÇÃO (MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME, CONTRA MULHER POR RAZÃO DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E POR MENOSPREZO À CONDIÇÃO DE MULHER. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TENTATIVA DE ESTUPRO. FURTO SIMPLES. TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula nº 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 5. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento de testemunhas, informantes e na confissão do réu, ainda que parcial, do acusado. 5.1 Também existem elementos probatórios que alicerçam as qualificadoras do homicídio, quais sejam, motivo torpe, meio cruel (asfixia), mediante dissimulação (meio que dificultou a defesa da vítima), para assegurar a impunidade do crime de tentativa de estupro e contra a mulher por razão da condição do sexo feminino e por menosprezo à condição de mulher da vítima. 6. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 6.1 Havendo injustiça ou erro na aplicação da pena, merece reforma a sentença (art. 593, III, alínea "c", do CPP). 6.2 Pena-base retificada para atender à fração de 1/8 entre a diferença mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial negativa. 7. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ao que acrescento que se deve ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. Ocorre que, na espécie, deve ser mantido o patamar de aumento/diminuição verificado na sentença para o crime de homicídio, sob pena de reformatio in pejus, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa. 8. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no delito de ocultação de cadáver, tendo em vista que a confissão extrajudicial do acusado foi útil na formação de convencimento dos jurados, ainda que tenha sido retratada em Juízo e em Plenário (Súmula n. 545 do STJ) 9. Pena final imposta ao réu reduzida. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1388238, 07071348920198070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do apelante.

2. Da Requerida Correção na Pena

Pleiteia a
fixação da pena-base do homicídio tentado no patamar mínimo legal
, eis que a reprimenda foi afastada daquele limite após a inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, as quais lhe são, em verdade, todas favoráveis.

Pede, também,
o afastamento da aplicação da Súmula 231/STJ
, ao argumento de que a confissão espontânea deve ser considerada para a redução da pena.

Esta tese também
não merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 22066874):

“
A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais)
: A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, agredindo a vítima com um terçado, em locais vitais do corpo humano, demonstrando cabalmente sua intenção homicida, não se importando em causar à morte da vítima, adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui tecnicamente bons antecedentes assim irei considerar como
favorável
ao réu; A sua personalidade deve ser considerado
favorável
, eis que nos autos não restou demonstrado seu envolvimento com fatos violentos da mesma natureza indicando uma tendência a produzir resultados graves com suas condutas; Já a sua conduta social atual deve ser considerada
favorável
, eis que nos autos nada contra ele foi demonstrado; Quanto aos motivos considerando que isso foi usado para qualificar o homicídio nessa fase processual irei considerar como
favorável
ao réu; Já no tocante as circunstâncias isso foi reconhecido como qualificadora irei considerar
favorável
ao réu, mas isso será levado em conta na segunda fase processual; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, uma pessoa jovem não veio a falecer, mas ficou com sérias sequela, entendo isso como
desfavorável
ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada
favorável
ao acusado, pois bem, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que para cada circunstância judicial aumenta-se a pena base em um oitavo e tendo como premissa a existência de duas circunstância judicial desfavorável fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

B –
Das agravantes e atenuantes
: Na segunda fase de fixação da pena não verifico a presença de nenhuma agravante, bem como, nenhuma atenuante, por isso, não promovo nenhuma alteração na pena do acusado.

C –
Das causas de aumento e de diminuição da pena
: Na última parte da fixação da pena não vislumbro nenhuma causa de aumento de pena, por outro lado, verifico que o Conselho de Sentença reconheceu a existência de uma causa de diminuição de pena, qual seja a
tentativa
. Aludida causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do
iter criminis
percorrido pelo agente. Assim, verifico que o agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima, eis que atingiu a vítima com um terçado, visando locais fatais do corpo humano, só não a matando em virtude da interferência de terceiras pessoas que não permitiram que ele efetuasse novos golpes, e, com base nisso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis, e, diante do fato de que a vítima ficou com sequelas, por isso, entendo que a pena do acusado deve ser diminuída na metade passando-a para
8 (oito) anos.

D –
Da pena definitiva
- Desta forma fica a pena do réu
LIZOBERTO DUARTE DE SOUSA
fixada em
8 (oito) anos
para o delito de
tentativa de homicídio qualificado tendo
como vítima
Kedson Souza Fonseca
(CP, artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II). (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão
,
por considerar desfavoráveis a culpabilidade do réu e as consequências do crime
. Não ponderou, a meu ver,
justificativa plausível apenas para a culpabilidade do réu
, em desobediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Mister frisar, neste ponto,
a recente tese fixada pela Terceira Turma do STJ
, por ocasião do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
.”
(Tema Repetitivo 1214)

Assim, tem-se que, no tocante à aludida circunstância, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Contudo,
mesmo diante deste equívoco, tem-se que a culpabilidade do réu é, sim, desfavorável
, pois evidencia um grau de reprovabilidade acima do ordinário em decorrência da gravidade concreta de sua conduta, tendo em vista que o réu agiu com audácia e premeditação, o que torna lícita a análise negativa de tal vetor.

Já em relação às
consequências do crime,
a justificativa usada pelo juiz, no sentido de que a vítima, uma pessoa jovem, ficou com sérias sequelas, tendo perdido os movimentos dos dedos da mão direita, é
idônea
,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO CONSIDERADAS COMO VETORES NEGATIVOS. ELEMENTOS CONCRETOS. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA NÃO ALEGADO NOS DEBATES EM PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada. Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.273). 2. No caso em comento, houve, de fato, maior reprovabilidade da conduta do agente, visto que, demonstrando sua firme intenção em causar à sua ex-esposa algum mal, o paciente já havia intentado, anteriormente, contra a incolumidade física da vítima, insistindo na referida intenção, o que transborda o tipo penal do homicídio. 3.
No que toca às consequências do delito, é imprescindível para motivar a exasperação da pena-base a descrição específica das sequelas graves e gravíssimas sofridas pelas vítimas, que extrapolem o normal do tipo penal. Assim, as consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima, familiares ou para a comunidade.
4. Entende esta Corte que "as consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes." (HC n. 645.285/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 4/4/2022). 5. In casu, a negativação das consequências do delito se deu com base em elementos concretos e idôneos, a saber: (i) a vítima era mãe de família e deixou 7 filhos (5 deles ainda menores) desamparados; (ii) alguns presenciaram a morte da mãe causada pelo pai (qualificadora sobressalente deslocada para a primeira fase da dosimetria); e (iii) os filhos foram separados e sofreram maus tratos dos familiares. Todas essas circunstâncias são suficientes para demonstrar que as consequências do delito foram graves e extrapolaram a mera "perda de um parente" e "sofrimento e desamparo" dos familiares, alegados pela defesa como elementos comuns ao homicídio. 6. Nos termos da orientação desta Casa, em se tratando "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (HC n. 596.624/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 3/9/2020). 7. No caso, esclareceu o Tribunal de Justiça que a atenuante da confissão espontânea não foi apresentada durante os debates em plenário, não sendo possível, assim, a sua aplicação, nos termos do art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal. Tal orientação encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado. 8. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC n. 751.214/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada entre os patamares mínimo e médio estabelecidos pelo legislador para o crime de homicídio qualificado, que vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

Por conseguinte, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Frise-se que tal
quantum
ainda foi diminuído em um terço, na terceira fase, em razão da minorante da tentativa, restando definitivo em
08 (oito) anos de reclusão
, devendo permanecer intocado, por atender aos critérios da proporcionalidade, e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

No tocante ao pleito de
afastamento da aplicação da Súmula 231/STJ
, é igualmente improcedente, pelo simples fato de que a referida atenuante sequer fora reconhecida pelo júri ou pelo juiz sentenciante no momento da elaboração da dosimetria da pena.

3. Do Direito de Recorrer em Liberdade

Pede, por fim,
seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade
.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025